Tribunal: TJDFT
Processo: 0006378-76.2009.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação do Distrito Federal[1] no sentido de que, tendo em vista que ainda há em nome do inventariado débitos em aberto, persistindo, outrossim, seu interesse recursal na apreciação do apelo manejado, prossiga-se nos moldes anteriormente delineados, incluindo-se o processo em pauta para julgamento. Ressalvo que, liquidada a obrigação tributária em aberto, diante, inclusive, da sua baixa expressão pecuniária por parte dos apelados, o recurso restará prejudicado. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15985164